Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713536-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. T. A. REPRESENTANTE LEGAL: EWAN TELES AGUIAR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista Sérgio Rocha, conforme ID 25451763. Mantenho o entendimento adotado na referida decisão, em razão da tese firmada no julgamento do IRDR no 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000). Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 11:58:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador